Tribunal: TJMT
Processo: 0012154-87.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012154-87.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (EMBARGANTE), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (EMBARGANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (EMBARGANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (EMBARGANTE), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO A MAPA DE COMPETÊNCIAS, VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E PAPEL DE INTERMEDIÁRIO DE COACUSADO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 4o, § 16, LEI 12.850/2013). PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES E SUBSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, VII POR IV, CPP). IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO (ART. 93, IX, CF). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O embargante aponta omissões e contradições: (i) desconsideração do mapa de competências da denúncia (GECAF/Cuiabá versus Agência Fazendária de Várzea Grande); (ii) contradição na valoração da prova oral (testemunha Mário Yukio Yamamoto e colaborador Éder Almeida Portela); (iii) omissão quanto ao papel de Nicanor de Souza Filho; (iv) inversão do ônus da prova (arts. 155 e 156, CPP); e (v) uso indevido de relato indireto de colaborador (art. 4o, § 16, Lei 12.850/2013). Requer efeitos infringentes para substituir o fundamento absolutório para o art. 386, IV, do CPP, ou, subsidiariamente, prequestionamento dos dispositivos indicados. O Ministério Público opina pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao fluxo procedimental (mapa de competências) descrito na denúncia; (ii) estabelecer se há contradição interna na valoração da prova oral; (iii) verificar eventual omissão quanto ao papel de intermediário de coacusado; (iv) aferir se houve inversão do ônus da prova; e (v) avaliar se houve violação ao art. 4o, § 16, da Lei 12.850/2013 e se cabem efeitos infringentes para alterar o fundamento absolutório, bem como o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão (CPP, art. 619), não servindo para rediscutir mérito nem para promover, por si sós, efeitos infringentes.

4.

Não se configura omissão pelo não detalhamento exaustivo do fluxo procedimental de PAC/PUC, pois o acórdão enfrenta a imputação delineada na denúncia e considera elementos essenciais, inclusive o esclarecimento técnico prestado em juízo sobre a etapa de conferência.

5.

Inexiste contradição interna na valoração da prova oral quando o acórdão reconhece as limitações dos depoimentos e, a partir do conjunto probatório, conclui pela insuficiência para condenar, mantendo a absolvição pelo art. 386, VII, do CPP.

6.

O papel do intermediário do coacusado foi expressamente considerado, não havendo omissão quando a decisão registra a informação de que o conhecimento sobre eventual participação adveio por seu intermédio.

7.

A manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP não inverte o ônus da prova; aplica-se o
in dubio pro reo
diante da insuficiência probatória tanto para condenar quanto para afirmar, com segurança, a negativa de autoria que autorizaria o art. 386, IV, do CPP.

8.

O art. 4o, § 16, da Lei 12.850/2013 veda condenação fundada exclusivamente em colaboração premiada, mas não impede sua valoração como indício em juízo de absolvição por insuficiência probatória; no caso, não houve condenação.

9.

Estando o acórdão suficientemente motivado (CF, art. 93, IX), desnecessária a menção expressa a cada dispositivo indicado para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento da matéria.

10.

Precedentes do STJ reforçam que a contradição relevante é a interna ao julgado e que embargos não se prestam à rediscussão do decidido (EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF; EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO; EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração visam apenas sanar vícios do art. 619 do CPP e não constituem sucedâneo recursal para rediscutir mérito ou alterar fundamento absolutório. 2. A ausência de detalhamento do fluxo administrativo não configura omissão quando a decisão enfrenta imputações e provas essenciais. 3. A contradição apta a integração é a interna ao próprio acórdão, não o mero dissenso com sua conclusão. 4. Depoimentos de colaborador, sem corroboração, não autorizam condenação (Lei 12.850/2013, art. 4o, § 16), mas podem ser valorados como indício no exame global da prova. 5. Não há inversão do ônus da prova quando a absolvição se mantém pelo art. 386, VII, do CPP por insuficiência de elementos tanto para condenar quanto para afirmar negativa de autoria. 6. O prequestionamento prescinde de citação literal dos dispositivos quando a fundamentação é suficiente e enfrenta a matéria de direito."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619, 155, 156, 386, IV e VII; Lei 12.850/2013, art. 4o, §16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 22.05.2018, DJe 28.05.2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SIZEMAR VENTURA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0012154-87.2013.8.11.0042 [ID 325478857], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença absolutória com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões apresentadas no ID
326687356
, o embargante sustenta a existência de
omissões

e
contradições
no v. acórdão combatido, argumentando, em síntese, que: (
i
) o aresto não considerou o mapa de competências traçado na própria denúncia, que centralizava a verificação e homologação dos Pedidos de Autorização de Crédito (PACs) na Gerência de Crédito Fiscal (GECAF/GCF) em Cuiabá, e não na Agência Fazendária de Várzea Grande; (
ii
) houve contradição quanto à valoração da prova oral, pois a
testemunha Mário Yukio Yamamoto apenas afirmou lembrar do nome do embargante, sem lhe atribuir qualquer conduta ilícita, e o colaborador Éder Almeida Portela negou contato direto com o embargante e admitiu que o episódio narrado "não chegou a ser utilizado"; e (
iii
) o acórdão ignorou o papel de Nicanor de Souza Filho como elo entre os envolvidos, sendo ele quem transitava entre Primavera do Leste e Várzea Grande.

Aduz, ainda, que o acórdão inverteu o ônus da prova ao exigir que o embargante demonstrasse não ter concorrido para a infração penal, quando, na verdade, não há nos autos qualquer prova de ato administrativo por ele praticado (assinatura, despacho, lançamento sistêmico ou validação) que pudesse caracterizar sua participação nos crimes. Sustenta que o relato indireto do colaborador premiado, sem corroboração independente, não poderia ser utilizado como elemento impeditivo da absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, em violação ao art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013.

Ao final, requer o
provimento
dos aclaratórios, com
efeitos infringentes
, para sanar as omissões e contradições apontadas, substituindo o fundamento absolutório do art. 386, VII, para o art. 386, IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 155, 156 e 386, IV e VII, do CPP, e do art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
327631356, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos, sustentando que o acórdão analisou de forma coesa e fundamentada toda a matéria submetida a exame, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Por sua vez, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento sufragado vencedor em outro recurso.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que as meras alegações do recorrente
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, colaciono precedente do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Destaquei.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ministeriais,
denoto inexistir omissão ou contradição
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

1.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MAPA DE COMPETÊNCIAS TRAÇADO NA DENÚNCIA

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado o desenho institucional descrito na própria denúncia, segundo o qual os Pedidos de Autorização de Crédito (PACs) seriam formalizados e autorizados nas Agências Fazendárias do interior, encaminhados obrigatoriamente à Gerência de Crédito Fiscal (GECAF) em Cuiabá para análise, controle e homologação, e somente então seguiriam para a Agência Fazendária do domicílio fiscal do contribuinte para emissão do Pedido de Utilização de Crédito (PUC).

Argumenta que, ao desconsiderar esse fluxo procedimental, o acórdão teria deslocado indevidamente o centro decisório para Várzea Grande, quando, na verdade, os processos chegariam àquela agência já sob presunção administrativa de regularidade, após passarem por dois filtros prévios (interior e GECAF).

Após minuciosa análise do acórdão embargado, verifico que, muito embora não tenha havido menção expressa ao fluxo procedimental detalhado na denúncia quanto à tramitação dos PACs e PUCs entre as diversas instâncias administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda, tal circunstância não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão, ao analisar a participação do embargante no esquema criminoso, baseou-se na descrição fática contida na denúncia, que expressamente lhe atribuía a função de "
autorizar PACs fraudulentos e emitir PUCs na Agência Fazendária de Várzea Grande
", conforme transcrito no próprio aresto:

"
Especificamente em relação a SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, esclarece a denúncia que seria ele o responsável pela autorização dos PACs fraudulentos e emissão dos PUCs na Agência Fazendária de Várzea Grande. A referida agência foi apontada como ponto nevrálgico da operação, pois seria ali que os créditos frios, fabricados em diversas AGENFAs do interior do Estado, eram efetivamente compensados em operações simuladas de venda de grãos, com o consequente não recolhimento do ICMS devido
." (ID 325478857 - Pág. 6).

Assim, ainda que o acórdão não tenha detalhado o fluxo procedimental dos documentos entre as diversas instâncias administrativas, considerou a imputação específica feita ao embargante na peça acusatória, que lhe atribuía papel relevante na operacionalização das fraudes, precisamente na etapa de validação dos créditos frios.

Ademais, o acórdão expressamente mencionou o depoimento da testemunha Mário Yukio Yamamoto, que explicou o funcionamento dos instrumentos PAC e PUC, inclusive afirmando que "
o PAC já chegava autorizado do interior para Cuiabá ou Várzea Grande e somente na fase de utilização é que fazia a conferência
"(ID 314486865 - Pág. 5). Tal informação, longe de ser ignorada, foi expressamente considerada na fundamentação do aresto.

Portanto, ainda que não tenha havido detalhamento minucioso do fluxo procedimental, o acórdão considerou os elementos essenciais para a análise da possível participação do embargante, não se verificando omissão substancial que pudesse comprometer a compreensão da causa ou a conclusão adotada.

2.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA ORAL

O embargante alega contradição na valoração da prova oral, argumentando que o acórdão teria conferido peso indevido à mera lembrança nominal feita pela testemunha Mário Yukio Yamamoto, que apenas afirmou recordar-se do nome de
SIZEMAR
, sem lhe atribuir qualquer conduta ilícita específica. Sustenta, ainda, que o depoimento do colaborador Éder Almeida Portela, que negou contato direto com o embargante e admitiu que o episódio narrado "
não chegou a ser utilizado
", não poderia servir como elemento impeditivo da absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há contradição na valoração da prova oral. O aresto reconheceu expressamente que "
as testemunhas ouvidas em juízo não imputaram diretamente condutas delitivas ao apelante
" e que o servidor Mário Yukio Yamamoto "
limitou-se a afirmar que se lembrava do nome de SIZEMAR, mas não soube precisar sua participação concreta, nem confirmar qualquer ato por ele praticado
"(ID 314486865 - Pág. 5).

Quanto ao depoimento do colaborador Éder Almeida Portela, o acórdão também foi claro ao afirmar que “
Embora o colaborador tenha expressamente afirmado não ter tido contato direto com SIZEMAR
", considerou relevante o fato de que ele "
indicou que tomou conhecimento de sua participação no esquema criminoso por intermédio de Nicanor de Souza Filho, outro servidor envolvido, o qual atribuiu ao apelante a função de agente relevante no esquema criminoso
" (ID 314486865 - Pág. 6).

Não há, portanto, contradição na valoração da prova oral, mas sim uma conclusão desfavorável à pretensão do embargante, baseada na análise conjunta dos elementos probatórios. O acórdão reconheceu as limitações dos depoimentos, mas entendeu que, no contexto global da prova, não havia elementos suficientes para afirmar, com certeza, que o embargante não concorreu para a infração penal.

3.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PAPEL DE
NICANOR DE SOUZA FILHO

O embargante sustenta que o acórdão teria omitido análise sobre o papel de Nicanor de Souza Filho como elo entre os envolvidos, sendo ele quem transitava entre Primavera do Leste e Várzea Grande, e quem apresentou Éder a Rubens em Primavera, não havendo qualquer contato direto entre Éder e o embargante.

Contudo, o acórdão não foi omisso quanto a esse aspecto. Ao contrário, mencionou expressamente que o colaborador Éder Almeida Portela "
tomou conhecimento de sua
[do embargante]
participação no esquema criminoso por intermédio de Nicanor de Souza Filho, outro servidor envolvido
" (ID 314486865 - Pág. 6), reconhecendo, portanto, o papel intermediário de Nicanor.

Ademais, o
decisum
destacou que, segundo a denúncia, Nicanor de Souza Filho era "
servidor que ocupava cargos estratégicos temporários para garantir o andamento da fraude e cooptava novos integrantes
" (ID 314486865 - Pág. 2), evidenciando sua função de articulador no esquema criminoso.

Assim, não há omissão quanto ao papel de Nicanor, tendo o acórdão considerado sua atuação no contexto da organização criminosa e sua relação com o embargante, ainda que não tenha detalhado minuciosamente todos os aspectos dessa relação.

4.

DA ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O embargante alega que o acórdão teria invertido o ônus da prova ao exigir que ele demonstrasse não ter concorrido para a infração penal, quando, na verdade, não há nos autos qualquer prova de ato administrativo por ele praticado que pudesse caracterizar sua participação nos crimes.

Tal alegação, contudo, não configura omissão ou contradição no acórdão, mas sim inconformismo com a conclusão adotada. O aresto, após analisar o conjunto probatório, concluiu que não havia prova suficiente para a condenação, mas tampouco havia prova cabal de que o embargante não concorreu para a infração penal, razão pela qual manteve a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Essa conclusão não implica inversão do ônus da prova, mas sim aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante da insuficiência probatória, tanto para condenar quanto para afirmar, com certeza, a não participação do embargante nos fatos delituosos.

5.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 4o, §16, DA LEI 12.850/2013

O embargante sustenta que o acórdão teria violado o art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013, ao utilizar o relato indireto do colaborador premiado, sem corroboração independente, como elemento impeditivo da absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

Tal alegação, contudo, não configura omissão ou contradição no acórdão, mas sim discordância quanto à valoração da prova. O aresto considerou que as declarações do colaborador, embora não suficientes para a condenação, constituíam indícios de possível envolvimento do embargante no esquema criminoso, o que impedia a conclusão de que ele não concorreu para a infração penal.

Essa conclusão não viola o art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013, que veda a condenação baseada exclusivamente nas declarações do colaborador, pois o acórdão não condenou o embargante, mas apenas entendeu que não havia prova cabal de sua não participação nos fatos.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar as alardeadas omissões ou contradições no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou contraditória, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
contradição
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão ou contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025